Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-95.1990.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4975 - Nota de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000003-95.1990.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCIO DESIDERIO TEIXEIRA MIRANDA, FRANCISCO ALEXANDRE DE ARAUJO, UD-PARACABOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/SETEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0000003-95.1990.8.14.0015.

COMARCA: CASTANHAL / PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO(A)(S):
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA 15.201-A).

AGRAVADO(A)(S):
UD PARACABOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

FRANCISCO ALEXANDRE DE ARAÚJO.

MÁRCIO DESIDERIO TEIXEIRA MIRANDA.

ADVOGADO(A)(S):
EVALDO PINTO (OAB/PA 2.816-B).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Em vista da falta de correspondência entre a impugnação feita no apelo e a trazida no agravo interno, reconhece-se a indevida inovação recursal, ensejando o não conhecimento do interno, dada a configuração da preclusão consumativa.

2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, tendo em vista que as matérias alegadas constituem inovação recursal, o qual resulta, portanto, configurada a preclusão consumativa,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0000003-95.1990.8.14.0015.

COMARCA:
CASTANHAL / PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(A)(S):
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA 15.201-A)

AGRAVADO(A)(S):
UD PARACABOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

FRANCISCO ALEXANDRE DE ARAÚJO

MÁRCIO DESIDERIO TEIXEIRA MIRANDA

ADVOGADO(A)(S):
EVALDO PINTO (OAB/PA 2.816-B)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

BANCO DO BRASIL S/A
,
diante do inconformismo com decisão monocrática deste relator (Id. 10323953), que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente os termos da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Nas
razões do interno
(Id. 10641761), o agravante alega, em suma, a não comprovação da intimação pessoal da instituição bancária, haja vista que não há identificação funcional da pessoa que assinou o aviso de recebimento referente ao intimação postal, razão pela qual não se pode configurar a efetiva intimação pessoal da parte autora, para fins de observância do art. 267, §1º, do CPC/73.

Por fim, ressalta a aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 10764814), pugnando pelo desprovimento do interno.

A despeito das razões do agravo, não considero cabível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

Em vista da falta de correspondência entre a impugnação feita no apelo e a trazida no agravo interno, reconhece-se a indevida inovação recursal, ensejando o não conhecimento do interno, dada a configuração da preclusão consumativa.

2.

Agravo interno não conhecido.

Inicialmente, avalia-se a extensão dos fundamentos do agravo interno em comparação com a matéria que foi efetivamente impugnada pelo ora agravante no seu respectivo recurso de apelação (Id. 1594081).

O presente interno se apoia em dois argumentos: a) a não configuração da intimação pessoal da parte autora em decorrência da ausência de identificação da pessoa que subscreveu o aviso de recebimento da respectiva intimação postal, daí porque não se caracterizaria a condição necessária do art. 267, §1º, do CPC/73; e, b) a aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito, a fim de que se reconheça o direito de crédito da instituição financeira.

Ao manejar o recurso de apelação contra a sentença do juízo
a quo
, a ora agravante suscitou apenas: a) a necessidade de prévia intimação pessoal da exequente, enquanto formalidade indispensável para fins de configuração de abandono do causa. Em momento algum das razões da apelação, a ora agravante questionou a incapacidade da representante que recebeu o aviso de recebimento de intimação e consequentemente a invalidade do ato de intimação pessoal realizado em primeiro grau. Tampouco, as razões da apelação questionaram a aplicação ao caso dos autos do princípio da primazia da decisão de mérito.

A apelação apenas tratava da necessidade de intimação pessoal como pressuposto para caracterização do abandono da causa, mas não infirmava o ato de intimação efetivado nos autos e não requereu a superação do abandono da causa pela primazia do mérito.

Na verdade, tais alegações constitui
indevida inovação recursal.
São pretensões recursais veiculadas tão somente nas razões do interno. As matérias não foram oportunamente questionadas no recurso de apelação interposto pela parte.

Verificando essa falta de completa correspondência entre as pretensões do apelo e do agravo interno, reconhece-se que o presente interno possui indevida inovação da pretensão recursal.

Assim sendo,
tais matérias não são suscetíveis de conhecimento apenas em sede de agravo interno
, face a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt no RMS n. 71.953/SP
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024;
AgInt no RCD no CC n. 155.496/RJ
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 31/3/2020, DJe de 6/4/2020; e,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.406.366/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 15/3/2017).

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
,

tendo em vista que as matérias alegadas constituem inovação recursal, resultando, portanto, configurada a preclusão consumativa
.

É como voto.

Belém/PA,
2 de setembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/09/2024